Tribunal: TJPA
Processo: 0802007-84.2024.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802007-84.2024.8.14.0046

APELANTE: PATRICIA DE SOUZA CARVALHO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DA DEFICIÊNCIA VIA AGRAVO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base nos arts. 485, I, e 321 do CPC.

A agravante sustenta hipossuficiência econômica e alega afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, isonomia, acesso à justiça e direito de petição, pleiteando concessão da gratuidade de justiça e anulação da sentença extintiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática, que não conheceu da apelação por ausência de dialeticidade, deve ser reformada diante das alegações de hipossuficiência econômica e direito à gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso de apelação não atacou o fundamento da sentença que extinguiu o processo pela ausência de emenda à inicial, limitando-se a teses de abusividade contratual, sem enfrentar a ratio decidendi da decisão.
5. O Agravo Interno igualmente não demonstra impugnação direta à inadmissibilidade reconhecida na decisão monocrática, insistindo apenas na gratuidade de justiça, o que não supre o vício originário.
6. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar de modo específico os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, sendo entendimento pacífico na jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento*
:

1.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, tornando inadmissível o recurso.

2.
O vício de dialeticidade é originário e não pode ser suprido por meio de Agravo Interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, 485, I, 932, III, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 722.344/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.05.2015.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interpostos por
PATRICIA DE SOUZA CARVALHO
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA
de ID. 27787884, assim constituída:

“Ante o exposto, considerando que as teses delineadas no apelo estão dissociadas do decisum atacado, decido NÃO CONHECER a Apelação ante sua manifesta inadmissibilidade por ofensa ao princípio da dialeticidade, com fulcro nos artigos 932, inciso III c/c 1.013 do Código de Processo Civil.”

Em suas razões, a agravante argumenta ser parte hipossuficiente, tendo apresentado declaração de pobreza e documentos que demonstrariam sua incapacidade de arcar com as custas processuais. Alega que o indeferimento da gratuidade afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da isonomia, do acesso à justiça e do direito de petição, requerendo, ao final, a concessão da gratuidade de justiça e a anulação da sentença de extinção para que a demanda prossiga em primeira instância.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

O Agravo Interno é recurso fundamentado
no art. 1.021, do CPC,
admissível apenas
contra decisão proferida pelo relator e dirigido ao respectivo órgão colegiado.

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

A agravante sustenta, em suma, que sua apelação preencheu os requisitos legais e que a decisão deve ser reformada, em especial por ter sido indevidamente negado o benefício da gratuidade de justiça. Argumenta que comprovou sua hipossuficiência econômica mediante declaração de pobreza e ausência de rendimentos tributáveis, apontando violação aos princípios do acesso à justiça, isonomia, petição e dignidade da pessoa humana.

Todavia, razão não lhe assiste.

A sentença de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito com base no art. 485, I, c/c art. 321, ambos do CPC, por inércia da parte autora em atender à determinação judicial de emenda à petição inicial, que exigia a apresentação de documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência financeira, notadamente, declaração de imposto de renda e extratos bancários dos últimos três meses.

A decisão monocrática agravada, por sua vez, fundamentou-se na ausência de impugnação específica à causa da extinção do feito. Com efeito, a peça de apelação, ao se limitar a sustentar teses de abusividade contratual e aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, não atacou a ratio decidendi da sentença, a ausência de formação válida da relação processual por inércia da parte.

No Agravo Interno, novamente não se vislumbra impugnação direta e específica ao fundamento da decisão agravada. A parte agravante insiste na discussão acerca da sua situação econômica e do direito à gratuidade, porém, não demonstra, com precisão, que tenha suprido as omissões anteriormente apontadas ou que tenha atendido ao despacho que exigia a regularização da petição inicial. Tampouco rebate, de forma concreta, a inadmissibilidade recursal por ausência de dialeticidade.

Como é cediço, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar os fundamentos da decisão combatida, sob pena de inadmissibilidade do recurso. A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido, sendo inaplicável, inclusive, a tentativa de suprimento dessa deficiência via Agravo Interno, uma vez que o vício é originário e insanável.

Assim, a manutenção da decisão monocrática se impõe.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do agravo, porém
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/10/2025